Tribunal: TCU
Processo: 027.054/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Instaurada por força do disposto na alínea "a" do Acórdão 1870/2020 - Plenário, que trata de possíveis irregularidades ocorridas no Serpros - Fundo Multipatrocinado (Serpros), relacionadas a possível gestão temerária do fundo, tendo causado prejuízo estimado em R$ 1,3 bilhão, equivalente a mais de 20% do patrimônio total do fundo.

Inteiro teor:
Acórdão 4072/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica (peças 704-705) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 706), ACORDAM em expedir quitação ao responsável Ernesto Francisco Magdalena (XXX.643.707-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.5.4 do Acórdão 7555/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, consoante evidenciado no Demonstrativo de Débito constante da peça 702, dando-lhe ciência desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.054/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.614/2025-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.621/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.619/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Andre Luis Azevedo Guedes (XXX.989.837-XX); Apsis Consultoria Empresarial Ltda (27.281.922/0001-70); Artis Gestora de Recursos Ltda (04.248.117/0001-40); BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. (02.201.501/0001-61); Denilson Silveira Duarte (XXX.440.240-XX); Eloir Cogliatti (XXX.355.597-XX); Ernesto Francisco Magdalena (XXX.643.707-XX); Fernando Buarque (XXX.827.247-XX); Katia Cristina da Costa Muniz (XXX.125.477-XX); Ludovico Tavares Giannattasio (XXX.319.567-XX); Luiz Roberto Doce Santos (XXX.750.507-XX); Marcio Telmo Blezer (XXX.686.007-XX); Mhft Consultoria S.A. (08.113.859/0001-19); NSG Capital Serviços Financeiros Dtvm S.A. (10.274.584/0001-47); Paulo Roberto Dias Lopes (XXX.090.757-XX); Silvio Michelutti de Aguiar (XXX.997.178-XX); Thadeu Duarte Macedo Neto (XXX.063.447-XX). 1.3. Interessado: Paulo Roberto Dias Lopes (XXX.090.757-XX). 1.4. Entidade: Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.8. Representação legal: Marina Novetti Velloso (54.705/OAB-DF), Amanda Barros Seabra Pereira (55.903/OAB-DF) e outros, representando Apsis Consultoria Empresarial Ltda; Bruno Silva Navega (118948/OAB-RJ), representando Silvio Michelutti de Aguiar; Bruno Silva Navega (118948/OAB-RJ), representando Luiz Roberto Doce Santos; Rafaela Magalhaes Beck (107124/OAB-RS), Cairo Roberto Bittar Hamú Silva Júnior (17042/OAB-DF) e outros, representando MHFT Consultoria S.A.; Marcos Damiao Zanetti de Moura (135680/OAB-RJ), representando Katia Cristina da Costa Muniz; Jose Gabriel Lopes Pires Assis de Almeida (52359/OAB-RJ), representando Fernando Buarque; Bruno Silva Navega (118948/OAB-RJ), representando Andre Luis Azevedo Guedes; César da Silva Pelosi Jucá (118941/OAB-RJ), Gisele Cantuaria Seixas (56237/OAB-RJ) e outros, representando Serpros Fundo Multipatrocinado; Tiago Cardozo da Silva (22834/OAB-DF) e Emmanuel Rego Alves Vilanova (21237/OAB-DF), representando Paulo Roberto Dias Lopes; Rafaela Magalhaes Beck (107124/OAB-RS), Cairo Roberto Bittar Hamú Silva Júnior (17042/OAB-DF) e outros, representando NSG Capital Serviços Financeiros DTVM S.A.; Camila Andressa Lacerda Silva (158.956/OAB-MG), Jefferson Lourenço dos Santos (60.644/OAB-DF) e outros, representando BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.